Tribunal: TJSP
Processo: 2044479-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento. Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução. Insurgência. Base de cálculo que deve ser o proveito econômico obtido, consistente na diferença apontada como excesso de execução. Caso concreto em que, se aplica tal base de cálculo, os honorários ficam arbitrados em montante aviltado. Fixação equitativa que se impõe.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento. Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução. Insurgência. Base de cálculo que deve ser o proveito econômico obtido, consistente na diferença apontada como excesso de execução. Caso concreto em que, se aplica tal base de cálculo, os honorários ficam arbitrados em montante aviltado. Fixação equitativa que se impõe. Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada quanto aos honorários. Recurso parcialmente provido.